Tribunal: TJES
Processo: 5006387-44.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-44.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria Madalena Ribeiro de Souza Gottardo contra acórdão unânime que negou provimento à Apelação Cível interposta em face do Município de Guarapari. A embargante sustenta omissão quanto à alegada ausência de intimação válida e quanto à jurisprudência do STJ que admite o recebimento dos embargos como exceção de pré-executividade. Requer o provimento dos aclaratórios para suprir o vício e viabilizar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de ausência de intimação válida com base na certidão de citação de 29 de janeiro de 2020; (ii) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o recebimento de embargos à execução intempestivos como exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios formais na decisão judicial — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — e não servem como meio para rediscutir o mérito da decisão nem para reiterar os argumentos já refutados.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese sobre a possibilidade de recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade, destacando que, segundo precedentes do STJ, os embargos intempestivos são juridicamente inexistentes, o que inviabiliza sua conversão, mesmo quando tratem de matérias de ordem pública.

5. A alegação de inexistência da certidão de citação datada de 29 de janeiro de 2020 é infundada, pois o documento encontra-se regularmente nos autos, conforme verificado às fls. 191, de modo que não há omissão do colegiado nesse ponto.

6. A tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já apreciada sob alegação de omissão configura pretensão de reexame do mérito recursal, o que ultrapassa os limites da via eleita.

7. Conforme art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos de declaração rejeitados consideram-se prequestionados para fins recursais aos Tribunais Superiores, desde que reconhecida a existência de vício pelo tribunal ad quem.

9. A eventual oposição reiterada de embargos de declaração protelatórias poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente as teses jurídicas deduzidas, ainda que as rejeite com base na jurisprudência consolidada.

2. Os embargos à execução opostos intempestivamente são juridicamente inexistentes e não podem ser recebidos como exceção de pré-executividade, mesmo tratando de matéria de ordem pública.

3. A existência de certidão de citação regularmente inserida nos autos afasta a alegação de omissão sobre a intimação, sendo incabível rediscutir o tema por meio de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006387-44.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO
contra v. acórdão (id. 12825889), que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por interposto em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Em suas razões (id. 13100646), a embargante defende a existência do vício de omissão quanto à alegação de que não houve a citação da mesma no dia 29 de janeiro de 2020, bem como em relação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é admissível o recebimento de embargos à execução como exceção de pré-executividade.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão. Ao final, suscita o prequestionamento.

Contrarrazões pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de recebimento dos embargos intempestivos como exceção de pré-executividade foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 12825889):

“Prosseguindo, no tocante à possibilidade de recebimento dos embargos intempestivos como exceção de pré-executividade para análise das matérias de ordem público, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a oposição intempestiva dos Embargos à Execução constitui ato inexistente e, assim, as matérias neles aventadas não podem ser conhecidas, mesmo que de ordem pública. Vejamos:

[...] 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.581.327/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.
2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.539.065/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.
1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

[...] 1.
Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
[...] (AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)”.

Igualmente, não há qualquer omissão no tocante à citação, eis que consta juntada às fls. 191 da execução fiscal nº 0001691-26.2019.8.08.0021 a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça atestando a citação frutífera, motivo pelo qual forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ademais, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Por fim, saliento que a oposição de novos aclaratórios com as mesmas teses pela recorrente poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 04.08.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim